Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-33.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001012-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 06.124.188/0001-66 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), HERLEY CRISTINA ORMOND SOBREIRA NASCIMENTO - CPF: 621.711.431-34 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – TESE DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – A REQUERIDA SUSTENTA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS PELO BANCO AUTOR E RECHAÇA AS DEMAIS CLÁUSULAS DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – TAXA DE JUROS QUE NÃO SUPERA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em prescrição quando verificado que, antes de vencido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos do título a que pretende dar agregar força executiva, as parte foram tenham sido devidamente citadas. Considerar-se-á, portanto, como interrompida a prejudicial de mérito do Despacho inicial que determina a citação dos Requeridos.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (SÚMULA 382 DO STJ), a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Na hipótese dos autos, observa-se que a taxa de juros mensal contratada não ultrapassa o limite estabelecido pelo BACEN.

Concernente aos demais pontos de inconformismo suscitado pelo Apelante em que alega excesso de execução, há que se respeitar o princípio da força obrigatória dos contratos
(pacta sunt servanda)
, especialmente diante da emergência da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei 13.874/19). Deve o embargante suportar os ônus contratados, mesmo porque sequer houve alegação de erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
ALESSANDRO DO NASCIMENTO – ME e HERLEY CRISTINA ORMOND SOBREIRA NASCIMENTO.

Ação:

Ação Monitória em Fase de Cumprimento de Sentença
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença:
p
roferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

que julgou improcedente
os
Embargos Monitórios
opostos pelos Apelantes, afastando a tese de prescrição e constitui o título executivo judicial.

No mais, condenou os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Apelo
: Em suas razões, os Apelantes defendem a prescrição da demanda monitória ao argumento de que
para a citação válida da Requerida Herley Cristina Ormond Sobreira Nascimento, somente realizada em 29.11.2021, já havia transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecido no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, contados a partir do vencimento da última parcela do contrato, que ocorrera em 01/08/2015.

Noutro ponto,
os Apelantes buscam a reforma da sentença recorrida para ver reconhecida a abusividade das cláusulas de cobrança de juros remuneratórios exigidos pela instituição financeira Recorrida.

Alegam que a capitalização de juros e os juros remuneratórios aplicados estão acima da taxa média do mercado, caracterizando abusividade. Aduzem que a falta de clareza nos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil impede a exata compreensão da dívida, ferindo o disposto na Súmula 247 do STJ, que exige demonstrativo de débito claro e detalhado.

Ressaltam que a embargada se limitou a apresentar cópia da “Cédula de Crédito Bancário no 40/00741-3 e memória simples de cálculo. O cálculo apresentado pela Apelada, não demonstra de forma clara e precisa os critérios utilizados e a evolução do valor exigido nesta execução.

No mais, pugnam pelo afastamento da cobrança dos juros na forma capitalizada, por entender legal apenas a cobrança de juros simples, bem como a redução da taxa de juros em conformidade com a taxa média disponibilizada pelo BACEN, disponibilizada à época da contratação.

Defendem que os juros remuneratórios devem ser calculados de forma simples (sem capitalização mensal), pretendendo-se, no mais, seja fixado o percentual de juros no máximo de 12% (doze por cento) ao ano.

Convictos nessas assertivas, almejam a reforma da sentença recorrida, nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 230048747).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

De acordo com o narrado nos autos de origem, 29/07/2011, as partes firmaram entre si Contrato de Abertura de Credito Fixo no 40/00741-3, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A condição de inadimplência dos demandados deu azo ao ajuizamento da
Monitória
, em que pretende o Banco Autor a cobrança forçada e a formação de título executivo no valor indicado nos autos.

De seu turno, em sede de Embargos Monitórios, os Requeridos alegaram, em síntese, a nulidade da ação em razão da tese arguida da prescrição, bem como da impertinência cobrança de juros capitalizados mensalmente e juros remuneratórios acima da média do mercado.

Entre um ato e outro, sobreveio sentença de mérito em que se julgou improcedente
os
Embargos Monitórios
opostos pelos Apelantes, afastando a tese de prescrição e constitui o título executivo judicial.

Essa sentença deu azo à interposição do vertente apelo pelos Requeridos.

Pois bem. Em que pesem aos argumentos lançados pelos Recorrentes, razão não lhes ampara.

Como se sabe, quanto aos juros remuneratórios, a jurisprudência hodierna entende que não é abusiva a taxa superior a 12% ao ano nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Sabe-se que o limite legal de 1% ao mês não se aplica às instituições financeiras, mas apenas aos particulares, consoante jurisprudência pacífica. Salienta-se, ainda, que qualquer discussão restou superada depois da edição da emenda constitucional no 40, que excluiu qualquer limitação ao percentual de juros.

Na hipótese dos autos, observa-se que a taxa de juros mensal contratada perfaz 8,25% ao ano (ID. de origem 4617682 – pág. 4), o que não se revela abusivo, como quer fazer crer os Requeridos.
Aliás, ainda que fosse, o fato de os juros remuneratórios estarem acima de 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, consoante a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, não há falar em abusividade na pactuação, posto que a taxa de juros cobrada não supera uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central.

Registra-se, por ser importante, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

Sobre o tema, assim é da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RESP No 1.639.320/SP - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ADESÃO A SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual
.
Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato e da tarifa de avaliação de bem, desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.
Quando restar comprovado que as taxas e tarifas estão previstos no contrato, não há que se falar em restituição do indébito.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.
(N.U 1009774-91.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ação revisional de contrata c/c indenização – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – NÃO DEMOSTRADA – PERCENTUAL QUE NÃO EXCEDE A UM VEZ E MEIA DA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA O MESMO PERÍODO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em julgamento de recurso repetitivo (REsp n. 1.061.530/RS), pacificando o tema para reconhecer a abusividade dos juros contratados se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado, observada a época de celebração da avença.

Fazendo-se o simples cotejo entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado vigente na mesma época de celebração das avenças, pode-se afirmar que inexiste abusividade na pactuação, posto que a taxa de juros cobrada não supera uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central
.

(N.U 1004217-14.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024).

De igual modo, de acordo com a Súmula 529 do STJ,
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963- 17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Concernente aos demais pontos de inconformismo suscitado pelo Apelante em que alega excesso de execução, há que se respeitar o princípio da força obrigatória dos contratos
(pacta sunt servanda)
, especialmente diante da emergência da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei 13.874/19). Por conseguinte, deve o embargante suportar os ônus contratados, mesmo porque sequer houve alegação de erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

Por fim, quanto à tese de prescrição alegada para extinguir a demanda em favor da Requerida
HERLEY CRISTINA ORMOND SOBREIRA NASCIMENTO,
não prospera o pleito.

Diz-se isto porque, de acordo com o prazo estipulado em contrato para quitação da obrigação, tem-se que a última parcela venceria em
01o/08/2015
(ID. 4617682 – pág. 2).

Conforme se depreende dos autos, trata-se de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito fixo, sendo incontroverso que o Despacho que recebe a inicial e que determina a citação dos Requeridos
ALESSANDRO DO NASCIMENTO – ME
e
HERLEY CRISTINA ORMOND SOBREIRA NASCIMENTO,
ocorrera em
30/01/2017
–
vide
ID. 4704149.

Nesse diapasão, cuidando-se de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito, consoante art. 206, § 5o, I, do CC, o prazo prescricional para interposição é de 05 (cinco) anos, conforme entendimento jurisprudencial colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1o E 2o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1o e 2o do CPC
. Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão.
(TJ-MT - AC: 10146859320178110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023).

Na hipótese, vê-se que os demandados foram efetivamente citados em
11.10.2017

(ALESSANDRO – ID. 10274640)
e
29.11.2021

(HERLEY – ID. 71356997),
ou seja, antes de vencido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, devendo-se considerar como interrompida a prejudicial de mérito do Despacho inicial que determina a citação dos Requeridos que, diga-se, ocorreu em
30/01/2017.

Logo, não há falar em prescrição.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo interposto para manter a sentença recorrida.
Majora-se
para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024